Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-07.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR EXCESSIVO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CABÍVEL.

1. A relação entre as partes se submete às normas consumeristas, uma vez que a empresa Apelante se qualifica como fornecedora (art. 3o do CDC) e o Apelado/Autor como consumidor, pois destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC).

2. Diante de elevado valor de fatura, baseada em consumo de água muito superior à média dos meses anteriores, sem prova do efetivo consumo pelo consumidor, faz-se necessário o recálculo das contas, sendo razoável, como parâmetro, a média das 06 (seis) últimas faturas da unidade. Precedentes deste Tribunal.

3. O protesto indevido gera dano moral indenizável, independentemente da prova de efetivo prejuízo ou de abalo psíquico. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fixação do quantum indenizatório não pode promover o enriquecimento ilícito quando reconhecido. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido.

5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.